Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723776-86.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCO AURELIO ALVES FRAGA Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 19693628, págs. 1-4) contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação interposta (ID no 18063135, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado, Marco Aurélio Alves Fraga, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno (art. 1.021, § 2o do CPC). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO